Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-33.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Inversão do ônus da prova. Revelia. Danos morais. Expedição de ofícios. Multa por descumprimento da tutela de urgência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço em estabelecimento comercial.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica é de consumo e se incide o Código de Defesa do Consumidor; (ii) averiguar a possibilidade de inversão do ônus da prova; (iii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da falha na prestação de serviço; (iv) verificar a possibilidade de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais; (v) analisar a necessidade de expedição de ofícios à autoridade policial e ao Procon/DF; (vi) verificar a possibilidade de cobrança das astreintes arbitradas por decisão concessiva de tutela provisória que não foi confirmada pelo pronunciamento jurisdicional de mérito.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica objeto de debate é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
4. A inversão do ônus da prova, por se tratar de regra de instrução e não de julgamento, mostra-se incabível no presente momento processual.
5. A configuração de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, com impacto significativo na dignidade, honra ou vida privada. Ainda que se reconheça o incômodo causado pela discussão acalorada, não se vislumbra gravidade suficiente para configurar dano moral indenizável.
6. Os honorários advocatícios contratuais não são passíveis de ressarcimento pela parte adversa, por se tratar de obrigação assumida voluntariamente pelo contratante, sem vínculo jurídico com o réu.
7. O pedido de expedição de ofício ao Procon/DF não merece acolhida, uma vez que não se faz necessária a intervenção do Poder Judiciário para que o autor comunique diretamente ao referido órgão eventuais práticas abusivas atribuídas à parte ré. Do mesmo modo, o pedido de expedição de ofício à autoridade policial se trata de diligência que não compete ao Juízo.
8. A sentença que julga improcedente a pretensão autoral possui o efeito de revogar a tutela de urgência anteriormente concedida, logo, torna-se inviável a execução das astreintes fixadas na decisão que concedeu a tutela provisória, uma vez que esta não foi confirmada pela decisão de mérito.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710080-81.2022.8.07.0020, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 15.08.2024; TJDFT, APC 0720817-51.2023.8.07.0007, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23.10.2024; TJDFT, AI 0708345-78.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 05.06.2019.